Tribunal: STF
Processo: RE 1318437
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região.
    Na origem, a autora ajuizou ação postulando a “extensão do benefício da imunidade tributária para o IPTU de imóvel vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR e por ela ocupado” (Vol. 29, fl. 1).
    A Turma Recursal confirmou a sentença que afastou a aplicação do Tema 884 (RE 928.902-RG) da repercussão geral à hipótese dos autos, ao fundamento de que o objeto central de discussão do referido precedente paradigma “era se o FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, representado judicialmente pela CEF (art. 4º, VI, da Lei 10.188/01), proprietário e na posse de imóvel vinculado ao PAR, poderia ser onerado com o IPTU incidente sobre o bem. Ou seja, fez-se uma análise baseada na finalidade social daquele fundo público e de seu patrimônio afetado ao Programa, concluindo-se que o patrimônio social afetado ao FAR era imune à cobrança do IPTU” (Vol. 37, fl. 4)
    Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (Vol. 44).
    No apelo extremo (Vol. 47), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, bem como ao Tema 884 da repercussão geral. Em suma, alega que, “conquanto houvera discussão pelos Ministros no RE nº 928.902/SP, no que tange aos arrendatários e ao IPTU, assentara-se, naquele precedente, que, mesmo nessa hipótese a qual existe relação contratual do beneficiário do programa e do sujeito passivo do tributo (FAR), há incidência da imunidade, não havendo que se falar em cobrança de IPTU em desfavor do arrendatário” (Vol. 47, fl. 3). 
    Aduz que “a incidência de IPTU sobre os imóveis – que são de propriedade do FAR, mas cujo imposto é adimplido pelo arrendatário - inviabiliza o exercício pleno de moradia, pois são penalizados a suportar a reintegração de posse pela CEF, quando não paga a exação tributária – situação recorrente no programa federal” (Vol. 47, fl. 13). 
    Assevera que não pretende “estender a imunidade recíproca à pessoa física, mas, sim, aplicá-la objetivamente ao caso concreto, ou seja, estando o imóvel em propriedade do FAR, não há incidência do IPTU” (Vol. 47, fl. 16).
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo de origem, valendo-se dos fundamentos da sentença, solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 37, fl. 4):
    “Destaque-se que a norma constitucional invocada pela Suprema Corte para decidir pela não incidência de IPTU (art. 150, VI, “a”, da CRFB) traz a imunidade prevista para os entes políticos, suas autarquias e fundações (art. 150, §2º, da CRFB). Como visto, o STF ainda estende tal imunidade para impedir a incidência de tributação mútua entre outros entes públicos (no caso, entre a Caixa, na qualidade de administradora de programa habitacional da União, e os Municípios onde estão situados os imóveis subvencionados), garantindo o equilíbrio federativo, a autonomia dos entes, bem como a forma federativa do Estado. 
    Além disso, deve-se contextualizar que o objeto central da discussão do referido Recurso Extraordinário paradigma no Tema 884 era se o FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, representado judicialmente pela CEF (art. 4º, VI, da Lei 10.188/01), proprietário e na posse de imóvel vinculado ao PAR, poderia ser onerado com o IPTU incidente sobre o bem. Ou seja, fez-se uma análise baseada na finalidade social daquele fundo público e de seu patrimônio afetado ao Programa, concluindo-se que o patrimônio social afetado ao FAR era imune à cobrança do IPTU. A imunidade não foi estendida à CEF, em momento algum, na medida em que seu patrimônio é distinto do FAR (art. 2º, §3º, da Lei 10.188/01).
     Nesse contexto, tanto o caráter pessoal desta espécie de imunidade (relativa aos imóveis pertencentes ao FAR, administrado e operacionalizado pela CEF - art. 1º, §1º, da Lei 10.188/01), assim como o fator finalístico da norma (afetação dos bens à função pública) foram destacados dentro do voto do Ministro Relator Alexandre de Moraes, em inúmeros momentos, dentre os quais destaco: 
    Em última análise, é a vinculação às finalidades públicas que legitima a norma imunizante, e é também ela que incompatibiliza o conceito de capacidade contributiva com as receitas públicas. Dada a essencialidade do elemento teleológico, a imunidade recíproca tende a encontrar limitação nas hipóteses em que o patrimônio pertencente aos entes federados perca sua pertinência com vertentes do interesse público. Eis a razão por que as normas do art. 150, §§ 2º e 3º, da CF atrelam a incidência da imunidade ao cumprimento de finalidades públicas 
    [...] 
    Na presente hipótese, a imunidade recíproca deve ser aplicada em relação ao exercício dessa importante atuação governamental, não havendo nenhuma natureza comercial na questão. A Caixa Econômica Federal é empresa pública que, em essência, explora atividade econômica. Todavia, não restam dúvidas de que o patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da CEF, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas.
    [...] 
    Não há como negar, portanto, que o PAR não representa exploração de atividade econômica pela CEF, mas sim prestação de serviço público, uma vez que se trata de atividade constitucionalmente atribuída à União cuja operacionalização foi delegada, por lei, a empresa pública federal, visando à consecução de direito fundamental”.
    É possível depreender da decisão proferida que a imunidade recíproca quanto ao IPTU alcançará o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela CEF, que atua como prestadora de serviço público no âmbito dos Programas Habitacionais desenvolvidos com recursos públicos da União (art. 2º-A da Lei 10.188/01 e art. 2º, II, da Lei 11.977/09). Em nenhum momento, portanto, ficou estabelecido que a pessoa física gozaria de igual prerrogativa, já que não se enquadra no âmbito de proteção da norma constitucional em discussão. 
    Nesse contexto, a imunidade é do FAR, enquanto gestor das unidades ociosas em processo de ocupação, e não dos beneficiários do Programa habitacional, sob pena de ampliação indevida do alcance do julgado proferido pela Corte Suprema.
     Ademais, os imóveis do FAR podem ser arrendados ou vendidos aos beneficiários contemplados, a depender da modalidade do Programa habitacional realizado. Quando vendidos, deixam de ser propriedade do ente imunizado (afastando qualquer possibilidade de incidência da norma constitucional), e quando arrendados (como é o caso dos autos - evento 1, OUT3), perdem a vinculação direta com o ente público imunizado, fazendo surgir um novo sujeito passivo do tributo (o possuidor, nos termos do art. 34, do CTN).
    Veja-se que no julgamento do RE 594.015/DF (julgado em repercussão geral em 06.04.2017), o STF já teve a oportunidade de analisar situação na qual um bem público de propriedade da União estaria arrendado para terceiros. Na hipótese, entendeu-se que o simples fato de o imóvel ser da União e ser utilizado para fins de interesse público não atrairia, por si só, a imunidade para o IPTU, razão pela qual seria descabida a extensão da imunidade tributária recíproca. A ementa do julgado ficou assim redigida: 
    IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público. (RE 594015, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 24-08-2017 PUBLIC 25-08-2017) 
    No julgado, embora se discutisse a posse precária exercida por uma empresta estatal, ressaltou-se a natureza subjetiva da imunidade tributária recíproca e assentou-se o entendimento de que o arrendatário ocupante de um bem afetado a uma finalidade pública não estará automaticamente imune à tributação, eis que "a imunidade recíproca das pessoas jurídicas de direito público foi criada pelo constituinte para proteção do pacto federativo". 
    Interpretando-se teleologicamente a norma no caso em tela, se o objetivo do constituinte com a criação da aludida imunidade foi a proteção do pacto federativo, não haveria sentido abranger os beneficiários do Programa de Arrendamento Residencial. Com efeito, estendê-la aos particulares que fazem uso de imóveis imunes à tributação, implicaria conceder-lhes, sem previsão legal, novos benefícios além daqueles inerentes à própria aquisição ou arrendamento da moradia com recursos incentivados e de origem pública, que sabidamente são oferecidos a preços módicos. 
    Do cotejo do acima exposto, seja adquirente, seja arrendatário, não há como ser reconhecida a inexigibilidade do IPTU ora pleiteada, porquanto, reitero, essa imunidade favorece apenas o FAR, cujo patrimônio é basicamente oriundo de recursos públicos da União. 
    Impende registrar que embora o IPTU incida sobre a propriedade (art. 32), o artigo 34 do Código Tributário Nacional prevê expressamente que o IPTU pode incidir não somente sobre o proprietário, como também sobre o possuidor ou aquele que possui domínio útil do bem: 
    Art. 32. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 
    Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
    Portanto, mesmo o beneficiário arrendatário, que certamente tem a posse do bem, poderá estar sujeito ao pagamento do IPTU. 
    Quanto às alegações autorais de que a posse por ela exercida seria indireta, cumpre salientar que o STF, no mesmo RE 594.015/DF, promoveu uma superação do entendimento (overruling) da sua própria jurisprudência ao decidir que mesmo a posse por relação pessoal (consentida, contratual ou precária) de imóvel público é passível de tributação. Não raras as vezes, o possuidor mediante contrato detém quase todas as prerrogativas do proprietário - como ocorre no caso em tela (evento 1, OUT3) -, demonstrando capacidade contributiva, o que configura o fato gerador do IPTU. 
    A corroborar, o art. 72 da Lei nº 11.977, de 2009, que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida, prevê a responsabilidade do possuidor investido nos direitos aquisitivos do bem para arcar com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana: 
    Art. 72. Nas ações judiciais de cobrança ou execução de cotas de condomínio, de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ou de outras obrigações vinculadas ou decorrentes da posse do imóvel urbano, nas quais o responsável pelo pagamento seja o possuidor investido nos respectivos direitos aquisitivos, assim como o usufrutuário ou outros titulares de direito real de uso, posse ou fruição, será notificado o titular do domínio pleno ou útil, inclusive o promitente vendedor ou fiduciário. 
    Tal responsabilidade é reafirmada por ocasião da assinatura do contrato firmado com o(a) beneficiário(a), o qual prevê em suas cláusulas a responsabilidade destes pelo pagamentos de todos os tributos incidentes sobre o imóvel (vide Cláusula Terceira). 
    Aqui também é importante referir que os beneficiários que arrendaram os imóveis têm perspectiva de adquiri-los (vide art. 7º da Lei 10.188/01, na sua redação original, e art. 8º do mesmo diploma), e alguns o fazem antecipadamente. 
    Ou seja, em relação à beneficiária, a capacidade passiva tributária relativa ao IPTU somente poderia ser afastada por lei municipal - do que não há provas nos autos, sendo inviável este Juízo fazer as vezes do legislador municipal para estender a isenção prevista. 
    Assim sendo, são improcedentes os pedidos de aditamento contratual e de repetição do indébito tributário”.
    Não há reparos a fazer no acórdão recorrido. A imunidade tributária reconhecida no precedente paradigma se refere apenas ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel. Veja-se a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6º, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3º, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais.
    2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa.
    3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas.
    4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal”. (RE 928.902, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/9/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente